Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708291-19.2023.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO RAIMUNDO ROGÉRIO CABRAL, MARCOS MARQUES DE SOUZA, DANIEL DA SILVA OLIVEIRA, NILDO MACHADO COELHO, AGUIMAR ALVES DE JESUS FILHO, JOÃO IRINEU DE SOUZA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA IGUAL À APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. MAJORAÇÃO. LEGALIDADE. NÃO PREVALÊNCIA DO TEMA 1.177 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. I. A matéria impugnada devolvida ao Tribunal gravita em torno da (i)legalidade na majoração da alíquota relativa ao desconto da contribuição previdenciária à razão de 7,5% para 10,5% sobre a remuneração do militar do Distrito Federal. II. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. III. Em relação à constitucionalidade da alteração legislativa constante no artigo 24-C da Lei 13.954/2019, constata-se que o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal menciona tão somente os Estados (tema 1.177), sem qualquer referência ao Distrito Federal, exatamente, em razão de sua especificidade, dado que sua autonomia é parcialmente tutelada pela União, circunstância que o diferencia das demais unidades federativas. IV. Desse modo, é de se concluir que diante da legalidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária (igual à aplicável às forças armadas - Lei Federal 13.954/2019), a par da não prevalência do tema 1.177 do STF ao caso concreto, tem-se por insubsistente a tese de restabelecimento da alíquota anteriormente praticada, e, por consequência, inviável a pretensa restituição de valores referentes às diferenças da aludida majoração de alíquota. V. Não evidenciada a litigância de má-fé da parte apelante. VI. Apelação desprovida. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria, alegam violação aos artigos 24, inciso I, 37 e 42, § 1o, todos da Constituição Federal, sustentando que o regramento estabelecido na Lei 13.954/2019, no que se refere às alíquotas para computo da pensão militar, é destinada apenas aos militares das Forças Armadas, acrescentando que os policiais militares do Distrito Federal possuem regime jurídico de previdência distinto e que nas hipóteses de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, cabe à União legislar exclusivamente sobre as regras gerais, enquanto as normas específicas ficam a cargo dos Estados e do Distrito Federal. Asseveram que a turma julgadora não teria observado a tese firmada pela Corte Suprema no tema 1.177 do STF. Destacam, ainda, que o órgão colegiado julgou válido ato do Governo do Distrito Federal contestado em face da Carta Magna. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo regular. Cumpre ressaltar, de início, que o tema 1.177 do STF trata da constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais, não se aplicando ao caso em exame que trata dos militares do Distrito Federal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 24, inciso I, 37 e 42, § 1o, todos da Constituição Federal. Os recorrentes afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa e, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002